Tribunal: TJMT
Processo: 1012789-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012789-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J. P. P. - CPF: 095.414.751-08 (APELADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), VALMIR BRUNO PEREIRA - CPF: 913.223.241-15 (APELADO), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR BRUNO PEREIRA - CPF: 913.223.241-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES – DPVAT
– ACIDENTE TRATOR PARADO EM FUNCIONAMENTO - SINISTRO ABRANGIDO PELA COBERTURA DO SEGURO DPVAT – TEMA 1.111 DO STJ - REQUISITOS DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO

O direito à indenização relativa ao chamado seguro DPVAT nasce de fato jurídico complexo, que se perfaz pela conjugação de três elementos: a) acidente de trânsito causado por veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga; b) dano, como tal compreendido a morte, a invalidez permanente, total ou parcial, ou o custeio de despesas de assistência médica e suplementares, nos termos do artigo 3o da Lei 6.194/74; c) nexo de causalidade entre o acidente e o dano - A cobertura do seguro DPVAT alcança os sinistros envolvendo tratores.

Conforme entendimento do STJ,
ainda que o acidente não tenha ocorrido em vias públicas ou que o veículo, trator ou colheitadeira esteja parado, é cabível a cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT, conforme entendimento do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pela
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES – DPVAT, ajuizada por
Jéssika Pinheiro Pereira representada pelo seu genitor Valmir Bruno Pereira,
condenou a Seguradora, ora Recorrente, a pagar indenização no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) com os acréscimos legais.

Inconformada, a parte Recorrente sustente que o sinistro não está abrangido pela cobertura do seguro DPVAT, pois trata-se de queda de nível de um veículo parado, razão pela qual, a sentença deve ser reformada a fim de que seja julgado improcedente o pedido aduzido na inicial.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto contra a sentença

proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos
da AÇÃO DE COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES – DPVAT,
julgou procedente, em parte, o pedido formulado na inicial.

Extrai-se dos autos que a sobredita ação foi
ajuizada por
Jéssika Pinheiro Pereira representada pelo seu genitor Valmir Bruno Pereira
, em desfavor da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, visando ao
recebimento de indenização securitária, do seguro obrigatório DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido no dia 17/12/2019, que lhe causou lesão incapacitante.

Após o regular tramite do feito e realização de prova pericial, o
Juízo singular julgou parcialmente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...)Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por JÉSSIKA PINHEIRO PEREIRA representada pelo seu genitor VALMIR BRUNO PEREIRA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS para condenar a requerida:

a) ao pagamento do valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura craniofacial, corrigido monetariamente data do sinistro (17/12/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.. (...)”

Cinge-se a questão em saber se o sinistro ocorrido é passível de cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

O recurso não comporta provimento.

O direito à indenização referente ao seguro DPVAT decorre de um fato jurídico complexo, composto por três elementos: a) acidente causado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga; b) dano, compreendendo morte, invalidez permanente (total ou parcial), ou custeio de despesas médicas e suplementares, conforme o artigo 3o da Lei 6.194/74; c) nexo de causalidade entre o acidente e o dano.

De acordo com o artigo 5o da referida Lei, "o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado".

No caso, é incontroversa a ocorrência do acidente com trator ligado e parado, que culminou na queda da autora, que é uma criança, da pipa d’água, causando-lhe graves lesões, conforme relatado no boletim de ocorrência anexado à inicial e os vários prontuários médicos (Id. 213054233 - Pág. 1 e Pág. 2).

Ao contrário do que a ré argumenta, os tratores, ainda que parados, estão incluídos no conceito de "veículo automotor de via terrestre".

A jurisprudência do STJ apoia essa interpretação:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE COM TRATOR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é de que os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido na decisão agravada, por ter-se operado a preclusão. 3. Mesmo as matérias consideradas de ordem pública, para serem apreciadas nesta superior instância, necessitam observar o requisito do prequestionamento. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1299644/MS , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016)

Ademais, ainda que o acidente não tenha ocorrido em vias públicas ou que o veículo, trator ou colheitadeira esteja parado, é cabível a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, conforme, inclusive, tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de repetitivos, que culminou no Tema 1.111, cuja acórdão ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TRATOR. ACIDENTE DE TRABALHO. VEÍCULO AGRÍCOLA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARACTERIZAÇÃO. AUTOMOTOR. DANO PESSOAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se o infortúnio causado por veículo automotor e caracterizado como acidente de trabalho é capaz de impedir a configuração dos mesmos fatos como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT) e (ii) se os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT). 3. O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) possui natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.194/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e rural) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 4. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade. 5.
Os veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas (asfaltadas ou de terra), seja em zona urbana ou rural, e aptos à utilização para a locomoção humana e o transporte de carga - como tratores e pequenas colheitadeiras - não podem ser excluídos, em tese, da cobertura do seguro obrigatório.
Afastamento das colheitadeiras de grande porte e de veículos sobre trilhos (trem, VLT e assemelhados). 6. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses em que o desastre pode se dar quando o bem estiver parado ou estacionado.
O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente. 7. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT.
No caso, o trator, acoplado por implemento agrícola, foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal). 8. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (ii) os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT). 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.936.665/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Veja que, conforme o entendimento do STJ,
se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT.

Na hipótese, a criança estava em cima da pipa d’água de um trator, que acabou escorregando, caindo em cima do trator que estava parado e em funcionamento, o que permite concluir que o veículo por estar em funcionamento, teve participação ativa no acidente.

Dessarte, não havendo dúvidas de que o acidente mencionado causou a invalidez permanente da autora, o que, inclusive, não foi contestado no recurso, estão presentes os três elementos constitutivos do direito à indenização do seguro DPVAT.

Assim, conclui-se que o pedido inicial deve ser procedente, como corretamente entendeu o juiz de primeira instância, não sendo necessário qualquer reparo na sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024